Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. INDEFERIMENTO. INTERESSE DE TODAS AS PARTES. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. IMPEDIMENTO. ORDEM DE PRISÃO. FINALIDADE EXAURIDA. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É facultado ao credor utilizar-se do rito especial da execução de alimentos com coerção pessoal, previsto no artigo 528 do CPC/15, que regulamenta o disposto no artigo 5°, LXVII, da CR/88, em caso de inadimplemento de dívida alimentar atual, assim compreendida a referente às três prestações anteriores ao ajuizamento da demanda executiva e as que se vencerem no curso do processo, orientação que também foi contemplada na Súmula no 309 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. A homologação de proposta de parcelamento do débito alimentar exige o acordo entre as partes, do qual há dúvida de que tenha ocorrido, diante do teor das contrarrazões, a revelar desinteresse no ajuste.

3. A norma constitucional que permite a prisão civil do devedor de alimentos exige que o inadimplemento seja voluntário e inescusável, ou seja, que exista um descaso por parte do alimentante ao não cumprir a obrigação que lhe incumbe.

4. A proposta de transação aliada ao adimplemento de parte da dívida dos alimentos vencidos e à comprovação de pagamento dos alimentos vincendos demonstra a disposição e interesse do Agravante em efetivar o encargo, de modo que restou exaurida a finalidade prática da ordem de prisão.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.